Tribunal: TJMT
Processo: 1019301-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019301-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (AGRAVANTE), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (AGRAVANTE), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (AGRAVANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - CPF: 213.076.248-47 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE EM RAZÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA AINDA PENDENTE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por H.M.C. - Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda e José Carlos Di
Anniballi
, objetivando reformar a decisão que, nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1007921-05.2024.811.0055, deferiu a tutela de urgência em favor da agravada, Médicos Associados Sociedade Médica, determinando a desocupação do imóvel pelos agravantes no prazo de 15 dias. A parte agravante alega a existência de vícios procedimentais na expropriação extrajudicial dos imóveis arrematados pela agravada, os quais são objetos de discussão em ação anulatória ainda pendente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos da tutela de urgência foram devidamente demonstrados; (
ii
) estabelecer se a ação anulatória pendente tem o condão de suspender a imissão na posse do imóvel pela agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imissão na posse confere ao proprietário o direito de tomar posse do imóvel com base em seu título aquisitivo, desde que demonstrada a injusta posse exercida pelo demandado.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) foram preenchidos, pois a parte autora comprovou a aquisição do imóvel por meio de ata e recibo de arrematação, além do registro de escritura pública.

O fato de haver ação anulatória pendente não impede a imissão na posse, pois não foi concedida decisão favorável à parte agravante naquela demanda, nem há prejudicialidade externa reconhecida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reitera que a imissão na posse pode ser concedida liminarmente quando demonstrada a consolidação da propriedade em favor do arrematante de leilão extrajudicial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A imissão na posse pode ser concedida quando comprovada a propriedade do imóvel pelo arrematante de leilão extrajudicial, independentemente da pendência de ação anulatória, desde que não haja decisão judicial impedindo a posse.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300; Código Civil, art. 1.228; Lei no 9.514/97, art. 30; Decreto-Lei no 70/66, art. 32.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 4012918-14.2018.8.24.0900, Rel. Des. Marcus Tulio
Sortorato
, julgado em 18.09.2018; TJMT, AI n. 121268/2013, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 13.11.2013
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA, JOSÉ CARLOS DI ANNIBALLI, LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Imissão na Posse de n. 1007921-05.2024.811.0055, ajuizada por
MÉDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MÉDICA
, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou que a parte demandada, ora agravante, desocupe, no prazo de 15 (quinze) dias, o imóvel, objeto da lide.

Para tanto, insistem os agravantes que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo Juízo
a quo
, os requisitos da tutela de urgência concedida em favor d
a
agravad
a
não foram suficientemente demonstrados.

Narram que ingressaram com um Pedido de Tutela Cautelar Antecedente (autos n.o 0025270-14.2019.8.11.0055), que tramita perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, buscando, em síntese, sobrestar a consolidação da propriedade e os leilões extrajudiciais dos imóveis arrematados pel
a
agravad
a
,
ao argumento da ocorrência de
vícios procedimentais que contaminaram os atos
extrajudiciais realizados sobre os lotes 05 e 06 da quadra 43 (matrículas 5.052 e 524).

Esclarece que
o agravado pretende imitir-se na posse antes do trânsito em julgado da ação, quando ainda pendente recurso que pode anular todo o
procedimento extrajudicial de expropriação dos bens imóveis, violando, sobremaneira, o princípio do devido processo legal e da ampla defesa
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a imissão da associação médica agravada na posse dos imóveis arrematados, objeto da lide, quais sejam:

Matrícula 5.052 do 1o Ofício de Registro de Imóveis desta comarca Lote urbano n. 5 da quadra n. 43 da Planta Geral desta cidade, com 450m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), de frente para a av. Tancredo de Almeida Neves, fundos com o lote n. 8, ladeando com o lote n. 4 e o lote n. 6. Largura: 15m. Comprimento: 30m.

Matrícula 524 do 1o Ofício de Registro de Imóveis desta comarca Lote urbano n. 6 da quadra n. 43 da Planta Geral desta cidade, com 450m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), de frente para a av. São Paulo, fundos com o lote n. 8, ladeando com a rua 01 e o lote n. 5. Largura: 15m. Comprimento: 30m.

Pois bem.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional foram suficientemente demonstrados, eis que foram apresentadas provas robustas e suficientes a corroborar a pretensão da parte autora, ora agravada, no que concerne à imediata imissão na posse do imóvel de sua propriedade.

Mais especificamente, observa-se dos autos do processo que o agravado comprovou a aquisição do imóvel, por meio da ata e recibo de arrematação (id no 159772245), além do respectivo registro de escritura pública (id no 159772246 e 159772247).

Destaca-se que o cumprimento desse procedimento e a concessão da liminar, na origem, está alinhado ao comando do artigo 30 da Lei no 9.514/97, que dispõe o seguinte:

É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 27,
a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26
, a consolidação da propriedade em seu nome.

Ademais
, vale registrar que o argumento utilizado contra a decisão de base - atinente aos efeitos deletérios que o
decisum
produzirá - não corresponde ao propósito da presente ação, pois se desconhece imissão de posse que não cause prejuízo a quem deverá deixar o imóvel.

Vale dizer, que o ângulo da análise deve ser visto não daquele que se encontra na posse, mas de quem, por meios legítimos, despendeu gastos vultosos para a aquisição do bem e procedeu com o devido registro da aquisição da propriedade.

A respeito do tema, colhe-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL COMPRADO EM LEILÃO REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DO
LITIGIO
E DETERMINAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Demonstrado que o imóvel objeto da lide foi adquirido pelo autor da ação de imissão de posse em leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, possível é o deferimento da antecipação da tutela que determina a desocupação voluntária do imóvel. (AI, 121268/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/11/2013, Data da publicação no DJE 19/11/2013).

Neste particular, também não se desconhece que os agravantes manejaram ação específica (autos n.o 0025270-14.2019.8.11.0055), com o objetivo de reconhecer a nulidade de todos os atos extrajudiciais que resultaram na adjudicação do imóvel em favor do credor e, consequentemente na arrematação pelos agora proprietários e
pretensos
possuidores.

Ocorre, porém, que nos autos supramencionados, não foi deferida qualquer decisão em caráter antecipatório e nem na sentença que atenda aos interesses dos agravantes, no sentido de lhes garantir o mínimo direito a respeito da inquinada ilegalidade da adjudicação do imóvel pelo credor.

Neste caso, em que não há qualquer decisão em sentido contrário nos autos da ação que discute a nulidade do procedimento que provocou a perda do imóvel, não há como obstar o ingresso dos proprietários na posse do imóvel, os quais foram arrematados pela vultuosa quantia de R$ 1.210.000,00 (um milhão duzentos e dez mil reais).

Assim, uma vez verificado o preenchimento dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se escorreita a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024